Tribunal: TJDFT
Processo: 0727275-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0727275-44.2019.8.07.0001 APELANTE: JEFFERSON BORGES DE ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Consigne-se que o eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, monocraticamente, no Recurso Especial n. 1880869, determinou a intimação pessoal do recorrente para se manifestar acerca da ausência de contrarrazões. Destacou, na decisão, que “A apresentação de contrarrazões é indispensável ao julgamento do recurso especial, sob pena de nulidade absoluta, por violação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.” (Grifos nossos). 2. Portanto, dê-se nova vista à Defensoria Pública para apresentar as contrarrazões à apelação do Ministério Público (ID 46290850). 3. Após, dê-se nova vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 29 de janeiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator